Tribunal: TJBA
Processo: 8003065-94.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003065-94.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que extinguiu a execução fiscal nº 8003065-94.2019.8.05.0191, ajuizada para cobrança de IPTU no valor de R$ 1.092,78, sob fundamento de abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor, à luz do princípio da eficiência administrativa e das recentes diretrizes jurisprudenciais e normativas que disciplinam a cobrança da dívida ativa.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184 da repercussão geral), assentou ser legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, considerando a existência de meios extrajudiciais adequados, como o protesto da CDA e a tentativa de solução administrativa.
4. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 547/2024, fixou o parâmetro de R$ 10.000,00 como valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, determinando a extinção das demandas inferiores a esse montante sem movimentação útil.
5. A presente execução, proposta em 2019, refere-se a crédito de apenas R$ 1.092,78, sem demonstração de prévia tentativa administrativa ou protesto, configurando ausência de interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do CPC.
6. Embora a sentença tenha se fundamentado no abandono da causa, a extinção deve ser mantida, mas com base na ausência de interesse processual, conforme a tese vinculante fixada pelo STF no Tema 1184.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"É

legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por

ausência de interesse de agir, diante da existência de meios

extrajudiciais prévios de cobrança e em observância ao princípio

da eficiência administrativa (Tema 1184/STF)."

"Aplica-se

a Resolução CNJ nº 547/2024, que estabelece o piso de R$

10.000,00 para ajuizamento de execuções fiscais, impondo a

extinção das demandas ajuizadas em valores inferiores, salvo

comprovada necessidade do processo judicial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n.º 8003065-94.2019.8.05.0191,
sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
e Apelada
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, _____de _____________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)